Tribunal: TJMT
Processo: 1017079-84.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017079-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), REGINALDO ROMANINI - CPF: 633.432.072-68 (AGRAVADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juizado Especial da Comarca de Primavera do Leste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se é cabível agravo de instrumento dirigido ao Tribunal de Justiça contra decisão interlocutória proferida no âmbito do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 41 da Lei n. 9.099/1995 submete as decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais a regime recursal próprio, cabendo às Turmas Recursais o reexame das matérias decididas nesse microssistema.

4. O Tribunal de Justiça não detém competência para controlar, por agravo de instrumento, decisão interlocutória proferida por Juizado Especial Cível.

5. Eventual alegação de ilegalidade, teratologia ou urgência deve ser deduzida pelos meios processuais próprios do microssistema dos Juizados Especiais, perante o órgão competente.

6. A interposição de recurso incompatível com o rito dos Juizados Especiais e dirigido a órgão absolutamente incompetente configura erro grosseiro.

7. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando inexiste dúvida objetiva acerca da competência das Turmas Recursais para controle dos atos praticados no sistema dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. Não cabe agravo de instrumento dirigido ao Tribunal de Justiça contra decisão interlocutória proferida no âmbito do Juizado Especial Cível. 2. As alegações de ilegalidade, teratologia ou urgência relativas a decisões dos Juizados Especiais devem ser deduzidas pelos meios próprios do microssistema, perante o órgão competente. 3. A interposição de recurso incompatível com o rito dos Juizados Especiais e dirigido a órgão absolutamente incompetente configura erro grosseiro e impede a aplicação da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.099/1995, art. 41; Lei n. 12.153/2009, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo Interno n. 1011004-29.2026.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 27.05.2026, publicado no DJE 01.06.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática de que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Reginaldo Romanini.

O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois, embora o microssistema dos Juizados Especiais seja regido pelo princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, seria admitido o agravo de instrumento em hipóteses excepcionais, especialmente contra decisões que concedem medidas cautelares ou antecipatórias capazes de causar dano de difícil ou incerta reparação.

Alega que a decisão proferida na origem deferiu tutela liminar com cominação de multa, razão pela qual o agravo de instrumento deveria ter sido admitido. Invoca, para tanto, os arts. 3º e 4º da Lei n. 12.153/2009, precedentes de outros tribunais e enunciado do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática e determinar o conhecimento do agravo de instrumento anteriormente interposto.

Devidamente intimado, o agravo deixou de apresentar contrarrazões (id. 374806352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 41 da Lei n. 9.099/1995, as decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais submetem-se ao regime recursal próprio do microssistema, competindo às Turmas Recursais o reexame das matérias ali decididas, não se inserindo na competência deste Tribunal de Justiça o controle, por agravo de instrumento, de decisão interlocutória proferida por Juizado Especial Cível.

No caso, o Banco do Brasil interpôs agravo de instrumento diretamente perante este Tribunal contra decisão interlocutória proferida pelo Juizado Especial da Comarca de Primavera do Leste, que deferiu tutela de urgência para determinar a baixa ou suspensão de anotação no SCR, sob pena de multa única de R$ 3.000,00.

A via eleita, contudo, é manifestamente inadequada, pois não há previsão de agravo de instrumento dirigido ao Tribunal de Justiça contra decisões interlocutórias proferidas no procedimento da Lei n. 9.099/1995. Eventual alegação de ilegalidade, teratologia ou urgência deve ser deduzida pelos meios processuais próprios do microssistema dos Juizados Especiais, perante o órgão competente.

Também não há espaço para aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois a interposição de recurso incompatível com o rito dos Juizados Especiais e dirigido a órgão absolutamente incompetente configura erro grosseiro, sobretudo diante da inexistência de dúvida objetiva quanto à competência das Turmas Recursais para o controle dos atos praticados naquele sistema.

Nesse sentido, desta eg. Câmara:

“[...] É inadmissível a interposição de agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. A utilização de recurso incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95 e dirigido a órgão absolutamente incompetente configura erro grosseiro. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando inexistente dúvida objetiva acerca do recurso cabível. Alegações de ilegalidade ou teratologia em decisões dos Juizados Especiais devem ser impugnadas pelos instrumentos processuais próprios previstos no microssistema dos Juizados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, caput e §2º, e 932, III; Lei nº 9.099/95. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.”

(N.U 1011004-29.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 01/06/2026)

Desse modo, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026